Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-69.2015.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000923-69.2015.8.14.0055

APELANTE: ALIMIRIO FELICIO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000923-69.2015.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

ALMIRIO FELÍCIO DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA GÓES ROCHA

APELADO:

SABEMI SEGURADORA S/A

ADVOGADO:

JULIANO MARTINS MANSUR – OAB/RJ 113.786

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Almirio Felício de Oliveira contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de contrato e indenização por danos morais, ajuizada em face da Sabemi Seguradora S/A. O apelante sustenta que não contratou o empréstimo consignado e que houve fraude na assinatura do contrato, requerendo a realização de perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de contratação do empréstimo consignado justifica a realização de perícia grafotécnica para comprovação de eventual fraude; (ii) verificar se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia grafotécnica é imprescindível para a comprovação de fraude quando há contestação sobre a autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado.

4.

O indeferimento da prova pericial, especialmente após deferimento prévio, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme precedentes do TJPA.

5.

Diante da necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, impõe-se a anulação da sentença para que o Juízo de origem viabilize a produção da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A perícia grafotécnica é essencial para a comprovação de fraude em contratos de empréstimo consignado quando há contestação da autenticidade da assinatura.

2.

O indeferimento injustificado da prova pericial configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800924-50.2019.8.14.0097, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 03/05/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800077-48.2019.8.14.0097, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/05/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000923-69.2015.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

ALMIRIO FELÍCIO DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA GÓES ROCHA

APELADO:

SABEMI SEGURADORA S/A

ADVOGADO:

JULIANO MARTINS MANSUR – OAB/RJ 113.786

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ALMIRIO FELÍCIO DE OLIVEIRA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá S/A , que julgou improcedente a pretensão.( PJe ID 23782515, páginas 1-5).

As razões recursais
aludem

os seguintes argumentos:

- inexistência da contratação de empréstimo consignado e valor depositado em conta bancária não autorizado;

- fraude na pactuação de assinatura não reconhecida que torna obrigatória a confecção do meio de prova pericial;

- direito à repetição dobrada do indébito;

- danos morais e extrapatrimoniais

indenizáveis;

- nulidade da objurgada por cerceamento de defesa e violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e

- suspensão da cobrança de honorários de sucumbência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

23782516,páginas 1-22).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 23782518, páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0000923-69.2015.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

ALMIRIO FELÍCIO DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA GÓES ROCHA

APELADO:

SABEMI SEGURADORA S/A

ADVOGADO:

JULIANO MARTINS MANSUR – OAB/RJ 113.786

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa versa sobre a negativa de contratação de empréstimo referente ao contrato n. 1114196, no valor de R$ 41.961,42(quarenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), pagos em 60(sessenta) parcelas de R$ 1.407,47(mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e sete centavos).

Recusa na pactuação mediante alegação de fraude na assinatura exige a necessária investigação probatória que far-se-á através da confecção do meio de prova pericial na modalidade grafotécnica, que indeferida em sentença pelo magistrado, diga-se, de forma equivocada,

apesar de antes deferi-la em sede do artigo 357 do CPC.

Nessa perspectiva, já decidi:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NECESSÁRIA. PRECEDENTE DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
. EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO, RECURSO A SER CONHECIDO. NO MÉRITO, SENTENÇA CASSADA POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra sentença do Juízo de primeiro grau que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de contrato e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário de Raimundo Negrão da Paixão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o contrato objeto da lide foi firmado de maneira fraudulenta; (ii) verificar a necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da assinatura no contrato; (iii) avaliar a afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e cooperação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Necessidade da perícia grafotécnica para se chegar à conclusão se os cinco contratos vinculados ao benefício de aposentadoria n. 129.814.527-6 e os dois associados ao Benefício de Pensão por Morte n. 165.705.325.0 são ou não fraudulentos.

4.Sentença que afrontou princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório e o da cooperação quando se mostrou indiferente ao pedido de provas do Banco Pan S/A.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido ante o Juízo de Prelibação, mas para cassar a sentença combatida porque nula de pleno direito.

Tese de julgamento
:

1.

A perícia grafotécnica é essencial para a comprovação de fraude em contratos de empréstimo consignado, quando há divergência de assinatura.

2.

Nulidade de sentença que afronta os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório e o da cooperação.

Jurisprudência relevante citada
: 2019.8.14.0097 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2024;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800924-50.2019.8.14.0097 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/05/2022.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800213-61.2019.8.14.0221 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Negritei.

Em resumo: O julgador primevo inobservou
a questão âmago gravitando na lide, a saber: fraude de assinatura a que não consolida por simples visualização judicial, exigido a realização da perícia grafotécnica.

Nessa toada, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO INVÁLIDO.
DANOS MORAIS MINORADOS., À UNANIMIDADE.

1.
A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, além da contestação da perícia realizada e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser indenizado
.

2.
No presente caso houve realização de perícia grafotécnica e a conclusão do
expert
foi no sentido de que a assinatura lançada no contrato apresentado pelo Banco
não
era do autor, ora apelado, sendo que a recorrente não foi capaz de elidir satisfatoriamente a prova produzida, limitando-se a fazer afirmação sobre “polimorfismo gráfico”, baseado em supostos estudos, sem, contudo, indicar minimamente as fontes científicas em que lastreia a sua argumentação.

3.
Segundo o TEMA 466, do STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.

4. Danos morais minorados para R$ 5.000,00 considerando os padrões de razoabilidade, às circunstâncias dos autos, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando.

5. Recurso parcialmente provido para diminuir o valor da condenação em danos morais, mantido os demais termos da sentença. À unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800077-48.2019.8.14.0097 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2024 ) Destaquei.

Imperiosa perícia grafotécnica a provar a fraude de assinatura aposta nos contratos indicados.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – LAUDO
TÉCNICO DE CONCLUIU PELA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO RECORRIDO
– APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$10.000,00) – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Restou demonstrado que o apelado não assinou o
contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Itaú Consignados S.A., sendo concluído por meio de laudo técnico que a assinatura constante no contrato se trata de falsificação de assinatura;

2 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

3 – Recurso de Apelação
conhecido

e não provido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800924-50.2019.8.14.0097 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/05/2022 ) Destaquei.

Por não haver a confecção dos meios de prova imprescindíveis ao litígio eis a matéria em discussão requer dilação probatória, a sentença deve ser cassada eis afrontar princípios substanciais como o do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e o da cooperação entre os litigantes a não comportar maiores digressões.

À vista disso, conheço e dou

provimento ao

Recurso de Apelação Cível

para cassar a sentença objurgada

porque nula de pleno direito

segundo

fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para confeccionar os meios de prova devidos, compreendendo a perícia grafotécnica conforme precedentes acima apontados.

É como voto.

Data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/04/2025